Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-58.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VÍDEO OFENSIVO E DIFAMATÓRIO PUBLICADO PELA RÉ EM DESFAVOR DO AUTOR JUNTO A PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Vídeo ofensivo e difamatório publicado pela ré em desfavor do autor junto a plataforma digital

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VÍDEO OFENSIVO E DIFAMATÓRIO PUBLICADO PELA RÉ EM DESFAVOR DO AUTOR JUNTO A PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Vídeo ofensivo e difamatório publicado pela ré em desfavor do autor junto a plataforma digital Facebook. Prejuízo moral evidenciado. Indenização que não comporta modificação (R$ 8.000,00).
Sentença mantida. Recurso não provido.